Tribunal: TJSP
Processo: 1002623-46.2016.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Benedito Antonio Okuno
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
Transporte de pessoas – Indenização por danos materiais e morais – Sentença de parcial procedência. Insurgência das partes. Responsabilidade do transportador configurada - As empresas de transporte de pessoas têm obrigação de resultado, consistente em cumprir o trajeto previsto e garantir a integridade dos passageiros até seu destino. Responsabilidade objetiva decorrente de contrato de adesão.

Ementa:
Transporte de pessoas – Indenização por danos materiais e morais – Sentença de parcial procedência. Insurgência das partes. Responsabilidade do transportador configurada - As empresas de transporte de pessoas têm obrigação de resultado, consistente em cumprir o trajeto previsto e garantir a integridade dos passageiros até seu destino. Responsabilidade objetiva decorrente de contrato de adesão. Valor fixado de R$ 50.000,00 comporta redução para R$ 25.000,00, montante mais adequado para o caso em análise. Compensação do DPVAT deve ser acolhida. Prova juntada não impugnada. Danos materiais comprovados somente quanto aos medicamentos prescritos que devem ser ressarcidos. Sucumbência mantida. Recurso da autora e das rés PARCIALMENTE PROVIDOS.